Tribunal: TJBA
Processo: 8023649-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8023649-66.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: RETIROLÂNDIA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000061-66.2023.8.05.0209 PACIENTE: ILARIO SANTIAGO DA SILVA IMPETRANTE: GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RETIROLÂNDIA-BA PROCURADORA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTERROGATÓRIO SEM DEFENSOR. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA PARTE, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Gabriela Vargas em favor de Ilário Santiago da Silva, contra decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal de Retirolândia/BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2°, II, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no interrogatório extrajudicial prestado sem a presença de defensor técnico; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (iii) determinar se há ausência de contemporaneidade na prisão preventiva, diante do lapso entre o fato e a captura do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade do interrogatório policial sem a presença de defensor técnico não foi analisada pelo juízo de origem, sendo incabível sua apreciação direta por esta instância, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A ausência de defensor em sede policial, por si só, não gera nulidade, especialmente quando o interrogado é informado do direito ao silêncio e à assistência de advogado, conforme previsão constitucional. 5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, incluindo testemunhos e laudo necroscópico, sendo demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, consubstanciado na gravidade da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal. 6. A decisão judicial apontou expressamente a inadequação e ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 282, §§1º e 6º, do CPP. 7. A fuga do paciente do distrito da culpa, aliada à ausência de comunicação ao juízo e à perda de contato com o próprio advogado, justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 8. A ausência de contemporaneidade da prisão não se verifica, pois a demora decorreu da evasão do paciente, sendo os fundamentos da preventiva ainda presentes e válidos no momento da captura. 9. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8023649-66.2025.8.05.0000, da comarca de Retirolândia, tendo como impetrante a advogada Gabriela Vargas e como Paciente Ilário Santiago da Silva. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8023649-66.2025.8.05.0000)